Tribunal: TJDFT
Processo: 0729729-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 202,32G (DUZENTOS E DOIS GRAMAS E TRINTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E DE 491,97G (QUATROCENTOS E NOVENTA E UMA GRAMAS E NOVENTA SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DO ARTIGO 42 DA LEI no 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE DE AMBOS OS DELITOS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos demonstra que o apelante mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 69 (sessenta e nove) porções de cocaína, com massa líquida de 202,32g (duzentos e dois gramas e trinta e dois centigramas), sendo duas porções maiores e sessenta e sete porções menores, além de 20 (vinte) porções de maconha, com massa líquida de 491,97g (quatrocentos e noventa e uma gramas e noventa e sete centigramas).
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tais como a grande quantidade e variedade de entorpecentes, devidamente fracionados e embalados para a pronta difusão ilícita, além de terem sido apreendidas uma balança de precisão e determinada quantia de dinheiro em espécie, apontando para a certeza da prática de tráfico ilícito de entorpecentes pelo apelante.
3. Em relação ao delito de tráfico de drogas, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, diante da grande quantidade e da natureza abjeta das substâncias ilícitas apreendidas pela polícia.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria de ambos os delitos se deu em patamar desproporcional, devendo ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e do artigo 16, caput e § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria da pena de ambos os delitos, diminuindo a reprimenda de 15 (quinze) anos de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa para 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 734 (setecentos e trinta e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.